Tribunal: STF
Processo: ARE 831159
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-09-16
Data de publicação: 2014-09-16

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Responsabilidade civil. Interrupção no fornecimento de energia elétrica. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Enunciado 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.